Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 1025536-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, com fundamento no art. 105, II, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, destaco, quanto ao pedido de liminar, que este não deve ser analisado por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Ademais, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer” (RHC 70.419/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)
No mesmo sentido, “Desnecessária a apresentação de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus diante da ausência de previsão legal no ordenamento jurídico. Precedentes” (RHC 88.860/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)
Desse modo, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida RibeiroVice-Presidente do Tribunal de Justiça